Tribunal: STF
Processo: RE 1576466
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência legislativa municipal. Exigência municipal de instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade da Lei nº 6.002, de 04 de novembro de 2024, do Município de Taubaté, que determina a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de instalação de detectores de monóxido de carbono, prevista na Lei nº 6.002/2024, configura exercício legítimo da competência legislativa suplementar do Município, diante da inexistência de normas gerais federais cogentes sobre a matéria e da possibilidade de disciplina local voltada à proteção da saúde e da segurança habitacional.

    III. Razões de decidir

    3. A inexistência de norma geral federal aplicável afasta qualquer incompatibilidade entre a legislação municipal e o ordenamento federal, inserindo-se a Lei nº 6.002/2024 no âmbito da competência legislativa suplementar do Município para editar normas protetivas à saúde e à segurança habitacional. 

    4. A alegação de vício de competência não prospera, pois não há contrariedade a normas gerais federais nem usurpação de competência privativa da União. Inexistindo parâmetro federal cogente, o Município atua validamente ao estabelecer requisito adicional de segurança habitacional. A norma municipal permanece dentro do interesse local e da proteção à saúde e à segurança.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno conhecido e não provido.